Tribunal: TJSP
Processo: 2197827-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDISON DA SILVA PRATA e VERA LUCIA DA SILVA PRATA, é
embargado
SPQR
ADMINISTRAÇÃO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000 -
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Edison da Silva Prata e Vera Lucia da Silva Prata
Embargado: SPQR Administração Empreendimentos e Participações
Ltda
Interessados: So Mesas Industria e Comercio Ltda Epp e Edison da
Silva Prata Madeiras Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35389)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva
Caráter infringente
No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDISON DA SILVA PRATA e VERA LÚCIA DA SILVA PRATA (fls. 1/4)
contra o v. acórdão (fls. 328/335) que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo interposto pelo próprio embargante, mantida a decisão que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de
cobrança movida por SPQR ADMINISTRADORA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., em fase de cumprimento de sentença, negou
houvesse nulidade, registrando a citação e intimação dos embargantes,
assim como da terceira adquirente; reconheceu a fraude à execução e
declarou ineficaz a alienação do imóvel registrado sob o no 139.270 do 3o
Registro de Imóveis local à Só Mesas Indústria e Comércio Ltda.; rejeitou a
impugnação à avaliação do bem, pois realizada por profissional qualificado e
com base em ampla pesquisa de mercado, e determinou a alienação por
meio de leilão judicial eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000 -
Os embargantes dizem omisso o acórdão.
Repisam o vício de intimação. Fazem referência ao artigo 792, § 4o, do
Código de Processo Civil. Entendem necessária a intimação do terceiro
adquirente. Sustentam a infringência ao contraditório e à ampla defesa.
Destacam também violação ao artigo 841 do Código de Processo Civil.
Negam a intimação sobre a penhora. Postulam o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Sobre a regularidade da intimação para o
cumprimento de sentença e a alienação de imóveis nesse período, o
acórdão foi claro:
“Houve
intimação
dos
agravantes
para
o
cumprimento de sentença (cf. certidões de fls. 22 (4.6.2018) e 42
(3.8.2018) do incidente no 0023026-91.2018.8.26.0100).
Então, o trâmite processual até foi regular, sem
qualquer nulidade para citação ou intimação.
Transcorreu o prazo sem pagamento voluntário
ou apresentação de impugnação do cumprimento de sentença
(fls. 43 do incidente no 0023026-91.2018.8.26.0100).
Frustrada a tentativa de bloqueio de ativos
financeiros
(fls.
46/50
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100), mas existiu a penhora de veículo, com
regular
intimação
(fls.
103
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100).
Nesse interim, a agravada comunicou a alienação
de dois imóveis por parte dos agravantes em agosto de 2019,
quando já iniciado o cumprimento de sentença, requerendo o
reconhecimento da fraude à execução (fls. 109/144 do incidente
no 0023026-91.2018.8.26.0100)”.
A respeito da intimação do terceiro e também da
aplicabilidade do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, igualmente
existiu pronunciamento pelo acórdão:
“Destaco que a compra e venda realizada por
meio de escritura pública (fls. 128/131 do incidente no 0023026-
91.2018.8.26.0100) não fora registrada no Registro de Imóveis
local (artigo 1.245 do Código de Processo Civil).
Então, sem a efetivação da transmissão (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000 -
1.245, § 1o, do Código de Processo Civil), o MM. Juízo 'a quo'
deferiu a penhora do imóvel registrado sob o no 139.270 do 3o
Registro de Imóveis local (fls. 171 do incidente no 0023026-
91.2018.8.26.0100).
Houve a averbação da penhora na matrícula (fls.
195/200 do incidente no 0023026-91.2018.8.26.0100).
A agravada requereu a intimação dos agravantes
e da terceira Só Mesas Indústria e Comércio Ltda. (fls. 201/202
do incidente no 0023026-91.2018.8.26.0100).
A terceira Só Mesas Indústria e Comércio Ltda.
foi regularmente intimada (fls. 212 do incidente no 0023026-
91.2018.8.26.0100), inclusive antes da declaração de fraude à
execução, exatamente como prescreve o artigo 792, § 4o, do
Código de Processo Civil”.
Registrou-se a falta de notícia para a oposição de
embargos de terceiro.
E, sobre a aplicação do artigo 841, § 2o, do
Código de Processo Civil, destacou-se o comparecimento espontâneo, meio
que suprimiu a necessidade do ato, pois oportunizado o contraditório e a
ampla defesa:
“E, conquanto os agravantes não tenham sido
intimados da penhora, conforme exige o artigo 841, § 2o, do
Código de Processo Civil, existiu o comparecimento deles,
suprindo-se a necessidade de formalização do ato.
Destaco que houve postulação realizada por meio
de advogado regularmente constituído, oportunizada a ampla
defesa relacionada ao ato constritivo (fls. 229/249 do incidente no
0023026-91.2018.8.26.0100), inclusive com reunião de diversos
documentos
(fls.
250/405
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100) para impugnação da penhora (artigo 525, §
1o, inciso IV, do Código de Processo Civil)”.
No mais, concluiu-se pela fraude:
“Em que pesem os argumentos dos agravantes,
evidente que eles tinham conhecimento sobre o cumprimento de
sentença do pedido de cobrança (cf. certidões de fls. 22
(4.6.2018)
e
42
(3.8.2018)
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100).
Não obstante, ausente patrimônio suficiente para
a satisfação da obrigação reconhecida pelo título judicial,
negociaram o imóvel penhorado.
Em 4.4.2019, os agravantes realizaram acordo
nos autos dos processos no 1010975-86.2018.8.26.0405 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000 -
1010615-54.2018.8.26.0405,
para
reaquisição
dos
imóveis
registrados sob as matrículas 139.262 e 139.270, este último o
penhorado para satisfação do cumprimento de sentença, e
consequente cancelamento da consolidação da propriedade em
favor do credor fiduciário (fls. 122/127 do incidente no 0023026-
91.2018.8.26.0100).
Em 14 de abril de 2019, por instrumento
particular, EDISON DA SILVA PRATA, VERA LÚCIDA DA SILVA
PRATA e SÓ MESAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
celebraram compromisso de compra e venda do imóvel
penhorado
(fls.
393/396
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100).
Existiu transferência de valores em favor do
banco realizada por “Só Mesas Indústria e Come” em 24.4.2019
(fls. 126 do incidente no 0023026-91.2018.8.26.0100).
E escritura de venda e compra firmada por
EDISON DA SILVA PRATA, VERA LÚCIDA DA SILVA PRATA e
SÓ MESAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP data de
22.8.2019
(fls.
128/131
do
incidente
no
0023026-
91.2018.8.26.0100).
Portanto, no caso dos autos, há prova de que, ao
tempo do negócio celebrado tendo por objeto o imóvel
penhorado, tramitava contra os devedores ação capaz de reduzi-
los à insolvência.
Assim, entendo presente a situação prescrita pelo
artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que autoriza
o reconhecimento da fraude à execução, com declaração de
ineficácia do negócio em relação à agravada (artigo 792, § 1o, do
Código de Processo Civil).
Ademais, os registros públicos realizados quando
da fase do cumprimento de sentença são suficientes para
autorizar o reconhecimento da fraude à execução, pois permitem
inclusive ciência a terceiros sobre a existência do débito”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197827-87.2020.8.26.0000/50000 -
Pelo
que
se
depreende,
os
embargantes
pretendem o reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator